Tribunal: TJES
Processo: 5002027-61.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-61.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO ROCHA SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002027-61.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO ROCHA SOARES

Advogados do(a) REQUERENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, KAORI SAYARA ETO - ES42920

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Marcelo Rocha Soares com o objetivo de desconstituir acórdão que confirmou a condenação a 8 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo. O requerente pede nulidade por invasão de domicílio, absolvição por ausência de provas, desclassificação para posse para consumo pessoal, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, aplicação do tráfico privilegiado e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir o cabimento da ação revisional para reanálise de teses fático-probatórias já debatidas e rechaçadas na ação penal originária; (ii) estabelecer se a alteração de entendimento jurisprudencial autoriza a desconstituição da coisa julgada para aplicar retroativamente a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza autônoma de impugnação com hipóteses de cabimento restritas, mostrando-se incabível a utilização da via como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria probatória já definitivamente julgada.

As teses referentes à invasão de domicílio, absolvição, desclassificação, decote de majorante e incidência de tráfico privilegiado representam mera reiteração de matérias enfrentadas exaustivamente pelo juízo condenatório e em sede de apelação.

A estabilidade da coisa julgada impede o conhecimento da ação revisional em pontos atrelados à reavaliação de provas, pois o deferimento do pleito exige demonstração clara de condenação contrária ao texto da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos.

O trânsito em julgado operou na vigência da redação original da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a qual exigia o reconhecimento da traficância para a incidência da atenuante da confissão espontânea, não bastando a mera admissão da posse para consumo próprio.

A alteração jurisprudencial superveniente não consubstancia lei penal mais benéfica (
novatio legis in mellius
), inviabilizando a rescisão do acórdão com base em interpretação jurídica posterior aos atos já consumados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação parcialmente conhecida e pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite o conhecimento de teses fático-probatórias utilizadas com o nítido propósito de promover rediscussão de matéria já julgada.

A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal para desconstituir a coisa julgada material em respeito ao princípio
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 621 e art. 2º do Código de Processo Penal; caput e §4º do art. 33, inciso IV do art. 40 e §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ; STJ, AgRg no HC n. 927.306/MG; STF, HC 153805 AgR; STJ, AgRg no HC n. 656.042/SP; STJ, HC 282.259/SP; TJES, Revisão Criminal 100220001356; STJ, RvCr n. 5.620/SP; STJ, HC n. 870.118/PR; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002027-61.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MARCELO ROCHA SOARES

Advogados do(a) REQUERENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A, KAORI SAYARA ETO - ES42920

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de MARCELO ROCHA SOARES, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir o v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Criminal nº 0003275-42.2020.8.08.0006, transitada em julgado em 30/05/2023.

Na referida ação penal originária, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, o requerente restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. Interposto recurso de apelação, fora negado provimento, à unanimidade, em voto de relatoria do Desembargador Willian Silva (ID 18655147).

Em sua inicial (ID 18126590), sustenta o requerente, em síntese, a nulidade probatória decorrente de suposta violação de domicílio ou, a absolvição quanto ao delito de tráfico de entorpecentes por ausência de provas concretas. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta imputada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Caso não acolhidas, pretende a revisão da dosimetria, para afastar ou reduzir ao patamar mínimo da majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação da causa especial de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado em grau máximo, e, ainda, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, sob argumento de mudança de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545).

Decisão deferindo benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da Douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, Andrea Maria da Silva Rocha (ID 19027444), pugnando pelo conhecimento parcial da ação revisional e, na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a
ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como
sucedâneo recursal
para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Nesse contexto
,
o
objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter sua pena reduzida, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
manifesto
.

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a
Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que:

“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Importante atentar-se, ainda, ao entendimento clássico e reiterado do STF pela

“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais,
ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)” (HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

F
eitas tais considerações prévias, passo à apreciação das teses revisionais.

Inicialmente, impende destacar que as teses de nulidade por invasão de domicílio, de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, bem como as de revisão da dosimetria pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de incidência do tráfico privilegiado, evidentemente traduzem mero inconformismo com a valoração das provas.

Em suas razões de apelo (fls. 195/214) e em sustentação oral (ID 4800035 dos autos nº 0003275-42.2020.8.08.0006) a defesa suscitou exatamente estas mesmas teses.

Desse modo,
a análise detida dos autos revela que as teses centrais da presente Revisão Criminal constituem reiteração de matérias já exaustivamente debatidas e rechaçadas na Ação Penal originária, seja na r. Sentença condenatória ou no julgamento do recurso de Apelação Criminal.

Ocorre que, em sede de julgamento da Apelação Criminal, esta Corte Estadual, de forma categórica,
enfrentou e já rechaçou expressamente tais alegações, assentando fundamentação robusta acerca da validade do ingresso no imóvel e da configuração do tráfico, assim como da majorante e o afastamento do privilegiado, fundando-se na jurisprudência aplicável à época e na análise minuciosa do acervo probatório.

No que tange a preliminar e o mérito da condenação por tráfico, vejamos os seguintes excertos do voto do Des. Willian Silva, relator do acórdão:

"(...
)
Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo (folhas 70/71), Laudo Pericial de Prestabilidade de Arma de Fogo (folhas 43/46), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O cerne do debate absolutório é a dita
violação de domicílio
, mediante a alegação da inexistência de fundadas razões para o ingresso no imóvel e da ausência de flagrante delito.

A própria narrativa dos fatos afasta a tese trazida no apelo.

Isto porque a
esposa do acusado,
de fato,
autorizou

a entrada dos policiais em seu domicílio (folhas 132), não havendo prova, como se sustenta no apelo, de que a entrada teria sido forçada.

Ainda mais, no caso,
durante o patrulhamento da guarnição, o acusado -
pessoa já conhecida pelos policiais por envolvimento com tráfico de drogas -
foi visto se evadindo para um quintal com três casas, sendo uma dessas a residência do réu, momento em que ao avistar a aproximação da autoridade policial, empreendeu
fuga
,
gerando legitimamente presunção de que os entorpecentes poderiam se encontrar na sua residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial
.

Considerando a dinâmica do flagrante do tráfico ilícito de entorpecentes

“materializada na conduta do réu de guardar em sua residência, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial”
, (STJ, AgRg no HC n. 656.042/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Limito-me, no ponto, a acompanhar a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

O policial militar
Izaque Flores Braga,
em juízo (folha 132), foi enfático ao dizer que:

“
Mikaela disse que sabia que seu esposo tinha um certo envolvimento com o tráfico; que perguntaram a Mikaela se podiam fazer uma busca dentro de sua residência e ela mais uma vez autorizou; que fizeram a busca pela residência e encontraram em cima do guarda-roupas uma bucha de maconha; que dentro do guarda-roupas foi encontrado um revólver calibre 36 e um caderno com anotações do tráfico; que o revólver estava municiada e com a numeração raspada;"

Também em juízo, a versão foi
corroborada pelo policial militar Elienei dos Santos Schwench
(folha 132), dizendo saber, inclusive, que
“a esposa do acusado disse que a droga, a arma e o dinheiro eram do acusado [...] que acredita que o acusado faz parte de alguma facção criminosa; que acredita que também foi encontrada uma agenda do tráfico na residência.”

Frise-se que
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório,
mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

(...)

Chama atenção, também,
o fato de que não se reputa crível que se destinavam a consumo próprio, principalmente levando-se em consideração que (1) o réu estava em atitude suspeita e imediatamente se evadiu do local assim que percebeu a presença dos policiais e (2) a elevada quantidade de drogas, arma, bem como expressiva quantia em dinheiro apreendidas, são indícios de que os produtos se destinavam ao comércio, razão por que
não há que se falar também na desclassificação para o crime de uso.

Ademais, mesmo se fosse o caso de uma quantidade ínfima de drogas (o que não é), sabe-se que a quantidade de droga não é o único elemento para se verificar a destinação da droga, tal como previsto no artigo 28, §2º, da Lei 11343/06: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Há, portanto, prova suficiente à condenação.
(...)
"

No que tange à dosimetria, assim decidiu-se no apelo:

“
(...)
No que toca à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo,
restou claro durante a instrução criminal que a arma apreendida estava intimamente ligada ao tráfico de drogas, visando ao incremento dessa atividade e seu sucesso finalístico.
Considerando a grande quantidade de drogas e

a arma apreendida, e, ainda, o fato de que segundo a prova dos autos (folhas 132), o acusado é envolvido em ataque a facções rivais utilizando-se de armas de fogo,
não há dúvidas de que a conduta não caracteriza crime autônomo, mas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência:

A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. (STJ, HC 282.259/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017.

Ao contrário do que se defende,
o réu não faz jus à causa especial de diminuição de pen
a (artigo 33, §4º, da Lei de Droga).

Na verdade, a

primariedade
não é o único requisito a ser observado quando da análise da
incidência, ou não, do benefício.
A teor da expressa redação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, somente fará jus ao benefício o réu que,
além de primário, “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso,
a apreensão de dinheiro e agenda que denotam sua desenvoltura para a prática da narcotraficância
, somada à existência de outras ações penais em curso (identificadas na sentença condenatória),
demonstram que o réu não se enquadra no conceito do criminoso eventual.
(...)”.

Ressalta-se que a exordial revisional ressente-se de qualquer elemento probatório substancialmente novo, de modo que todo o arcabouço argumentativo da Defesa centra-se na reanálise das mesmas circunstâncias fáticas já exaustivamente debatidas durante a instrução processual e no julgamento do recurso de apelação.

Considerando que a via revisional, de cognição vinculada e fundamentação estrita, não admite o revolvimento de fatos e provas para reavivar a tese de "dúvida razoável" (violação ao
in dubio pro reo
), e, consubstanciando as razões apresentadas nítida e inadmissível tentativa de utilizar a Revisão Criminal como "segunda apelação", portanto, tais pretensões esbarram no juízo de procedibilidade, impondo-se o não conhecimento da ação nestes pontos específicos (nulidade da apreensão, absolvição, desclassificação para posse, afastamento da causa de aumento, reconhecimento do privilegiado).

Prosseguindo,
resta
pendente apenas à apreciação da incidência da atenuante da confissão parcial.

Neste ponto, ressalta-se
que,
d
e acordo com a jurisprudência deste eg. TJES:

“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relator
a
: RACHEL DUR
Ã
O CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Importante, ainda, observar que, n
os termos da consolidada jurisprudência do STJ,
“a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie”
. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.).
No mesmo sentido: HC n. 870.118/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Importante ressaltar que o trânsito em julgado
do feito sob revisão
operou-se em maio de 2023.

A defesa sustenta
a necessidade de aplicação da
Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. ”

Ocorre que, à época, também
se
encontrava vigente a Súmula n. 630/STJ,
que dispunha:

"
a
incidência da atenuante da
confissão
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da
posse
ou propriedade para
uso
próprio.".

Apenas em 2025, houve revisão do teor da referida Súmula 630, a qual passou a viger com a seguinte redação:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena”
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/9/2025, DJEN de 2/12/2025).

Portanto, quanto a este ponto cogniscível da tese revisional, não é possível aplicar isoladamente a Súmula nº 545 e nem a nova redação da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, publicada em dezembro de 2025.

C
onsoante anteriormente destacado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a
modificação de entendimento pretoriano (
overruling
) não consubstancia
novatio legis in mellius
, sendo vedada sua aplicação retroativa para rescindir a coisa julgada, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada material e ao
tempus regit actum
, previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, que impede a aplicação retroativa de novas interpretações jurídicas
a atos jurídicos já consumados sob a égide de orientação diversa.

Ademais, a referida mutação hermenêutica não ostenta o condão legal de invalidar os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o título executivo condenatório na ocasião do seu aperfeiçoamento.

Portanto, adequada a não incidência da atenuante da confissão, porque esta fora qualificada (admitiu a posse para consumo, negando o intento de tráfico), considerando a incidência da antiga redação da Súmula 630 do STJ, vigente à época do trânsito em julgado.

Diante das considerações ora tecidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
.